Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701131-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINA DE SOUZA AMARAL AGRAVADO: PROJOGOSAPP DESENVOLVIMENTO E GESTAO LTDA, BANCO INTER SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSALINA DE SOUZA AMARAL em face de despacho exarado pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória no 0748822-38.2022.8.07.0001. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso em razão da ausência de conteúdo decisório do ato impugnado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2023 15:41:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador